Tribunal: TJSP
Processo: 2119004-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. A parte autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, foi diagnosticada com Esclerose Múltipla Recorrente-Remitente de alta Atividade e, devido ao estado gravídico, necessita de tratamento com imunoglobulina humana, que foi negado pela ré sob alegação de não atender

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. A parte autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, foi diagnosticada com Esclerose Múltipla Recorrente-Remitente de alta Atividade e, devido ao estado gravídico, necessita de tratamento com imunoglobulina humana, que foi negado pela ré sob alegação de não atender aos requisitos da Diretriz de Utilização.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do tratamento prescrito é abusiva, considerando a indicação médica e a legislação vigente.

III. Razões de Decidir. A concessão da tutela liminar específica está condicionada à presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC, que estão presentes no caso em análise. A legislação atual obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos não listados na ANS quando estudos científicos apoiam a eficácia do tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico é abusiva quando há indicação médica e respaldo científico.